Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. SALDO DEVEDOR. PREVISÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do que afirma o agravante, a diligência que este deve cumprir não diz respeito à apresentação de qualquer documento, mas de realização de cálculo acerca da dívida remanescente da agravada, de modo tal que não se aplica ao caso dos autos a Tese firmada pelo Colendo STJ por meio do Tema no 1000.
2. A legalidade da imposição das astreintes na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais. Seu objetivo primordial não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que seja cumprida a obrigação que lhe foi imposta.
3. O valor fixado pelo magistrado a quo é razoável e proporcional ao caso concreto, notadamente se considerarmos o objeto da lide e a matéria discutida, motivo pelo qual mantenho o valor diário da multa fixado.
4. A solução adotada pelo juízo primevo, ao menos por ora, é capaz de trazer a eficácia necessária para que finalmente seja cumprida a determinação quanto à regularização do financiamento da consumidora e à solução da lide, revelando-se plenamente cabível a aplicação de astreintes ao caso dos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.